Tribunal: TJMT
Processo: 1013813-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe
Petição n. 1013813-02.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Vanor Joaquim Gomes de Melo
Juízo de Origem: 3a Vara da Comarca de Juína/MT
Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de que seja atribuído efeito ativo ao agravo em execução penal interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo n. 2000009-69.2020.8.11.0025, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que colocou em regime de prisão domiciliar o reeducando Vanor Joaquim Gomes de Melo.
Depreende-se dos autos que, no dia 6 de maio do corrente ano, iniciou-se, em regime fechado, o cumprimento da pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão imposta ao ora requerido em razão da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, porém, no dia 11 do mesmo mês, a defesa pleiteou a conversão em prisão domiciliar, argumentando que a esposa do requerido está grávida de gêmeos e que o casal já possui um filho de cinco anos, o que foi deferido pelo juízo de origem.
Em síntese, o parquet assevera que a decisão invectivada é teratológica, na medida em que não encontra amparo legal, além de estarem demonstrados o fumus boni iuris, consistente na existência de condenação transitada em julgado, e o periculum in mora, decorrente da morosidade do trâmite do agravo em execução penal e do cômputo do período de prisão domiciliar para fins de detração.
Com tais considerações, pugna para que seja atribuído, liminarmente, efeito ativo ao mencionado recurso, restabelecendo-se o cumprimento da pena em regime fechado, mediante expedição de mandado de prisão.
Junta documentos.
É o relatório.
Inicialmente, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em matéria criminal, o ajuizamento de ação cautelar voltada à concessão de efeito suspensivo (ou ativo) a recursos que, por lei, não são ordinariamente dotados de tal efeito.
Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação.
Na espécie, examinando perfunctoriamente os autos, não encontro os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que, malgrado inexista expressa previsão legal para a colocação do reeducando do regime fechado em prisão domiciliar – fato não ignorado pelo magistrado de origem –, o juízo a quo se reportou às particularidades do caso concreto (gravidez de alto risco, necessidade de cuidados de um filho menor e contexto de pandemia) para, em caráter excepcional, conceder o benefício em comento, in verbis:
“(...) volvendo os olhos ao caso, excepcionalmente, tenho que o pleito de concessão de prisão domiciliar merece prosperar, isso porque o laudo médico juntado aos autos denota que a esposa do recuperando ‘ATUALMENTE EM ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL DE ALTO RISCO DEVIDO A GESTAÇÃO GEMELAR, APRESENTA HISTÓRICO DE AMEAÇA DE ABORTAMENTO NO INÍCIO DA GESTAÇÃO. ATUALMENTE COM 30 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL, ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DEVIDO A TRABALHO DE PARTO PRÉ-TERMO, FAZENDO USO DE MEDICAMENTOS VENOSOS PARA INIBIÇÃO DO TRABALHO DE PARTO. ASSIM A MESMA NECESSITA CONTINUAMENTE DE UM ACOMPANHANTE, POIS A MESMA TEM INDICAÇÃO DE REPOUSO ABSOLUTO EM LEITO’ e informa que ‘MESMO APÓS ALTA MÉDICA DA UNIDADE HOSPITALAR, SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DO REPOUSO ABSOLUTO EM SUA RESIDÊNCIA’.
Atestou ainda que ‘a Sra. JAQUELINE ANIELI KARINE DE SOUZA, necessita ausentar-se de suas atividades de trabalho por 60 (sessenta) dias a partir da data abaixo devido a problemas de saúde’.
Sensível a esse cenário, a Recomendação n. 62 do CNJ, datada de 17 de março de 2020, em seu art. 5o, I, ‘a’, recomendou aos ‘magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem (...)’ a ‘(...) concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, (...), sobretudo em relação às: (...) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco (...)’.
Assim, tenho que o caso se amolda à recomendação, mormente porque restou demonstrado que a esposa do recuperando ‘ATUALMENTE EM ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL DE ALTO RISCO DEVIDO A GESTAÇÃO GEMELAR, APRESENTA HISTÓRICO DE AMEAÇA DE ABORTAMENTO’, necessitando ‘CONTINUAMENTE DE UM ACOMPANHANTE’, a qual ‘TEM INDICAÇÃO DE REPOUSO ABSOLUTO EM LEITO’, aliado ao fato de que possui filho (atualmente com 5 (cinco) anos de idade) que também necessita de seus cuidados devido a impossibilidade de sua genitora, circunstância peculiar, a qual aplico analogicamente, com fulcro no art. 318, VI, do CPP ‘poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.
É cediço que a prisão domiciliar só tem lugar quando o recuperando é condenado a cumprir sua pena em regime aberto (art. 117 da LEP). De outro lado, ‘o Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem’ (art. 116 da LEP), experiência já enfrentada pelo STJ em momento de normalidade para todos os regimes prisionais. Confira-se:
‘(...) Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende (...)’ (STJ – HC: 416471 TO 2017/0236716-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2019, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).
Por fim, cumpre esclarecer que a Recomendação do CNJ acima citada não envolve carta em branco à soltura de todos os recuperandos em razão da COVID-19, mas análise pontual dos casos mais vulneráveis.
Ante o exposto e, em dissonância do parecer ministerial, ACOLHO o pleito da Defesa, excepcionalmente, DETERMINO que o recuperando VANOR JOAQUIM GOMES DE MELO seja colocado imediatamente em PRISÃO DOMICILIAR até ulterior deliberação deste Juízo, devendo:
a. PERMANECER na residência (em prisão domiciliar) 24 (vinte e quatro) horas por dia, só podendo se ausentar para se dirigir a postos de saúde e hospitais, mediante comprovação com atestado médico (dele ou da esposa);
b. PROIBIDO a sair de sua residência para passeios, frequentar igrejas, visitar parentes, frequentar qualquer estabelecimento comercial, tendo em vista não só a situação de prisão domiciliar, mas também os decretos normativos emitidos pelas autoridades administrativas (nacional, estadual e municipal), acerca do isolamento social;
c. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, devendo ser instalada no ato da soltura (art. 146-B, IV, da LEP)” (Id. n. 48181999).
Como se observa, a decisão é bem fundamentada e se lastreia, inclusive, na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão da prisão domiciliar mesmo em casos nos quais o reeducando se encontre no regime prisional mais severo, ainda que em hipóteses restritas – tudo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Ademais, não vejo como desprezar o princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual o magistrado de primeiro grau, por ter contato mais próximo com os fatos em análise, é dotado de melhores condições para avaliar a pertinência da manutenção ou não do requerido no cárcere.
Por derradeiro, saliento que o requerente não logrou demonstrar concretamente que o aguardo do regular processamento e julgamento do agravo em execução penal possa tornar inócua a pretensão, sobretudo porque o requerido aguardou o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade e não há indícios de que pretenda frustrar o cumprimento da reprimenda. A propósito, infere-se que ele se apresentou espontaneamente à autoridade policial após a expedição do mandado de prisão para dar início à execução da pena.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação do requerido para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Oficie-se ao juízo de origem para que apresente as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o requerente.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator